Tribunal: TJMT
Processo: 1015897-10.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015897-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA PERON GILI - CPF: 959.156.211-04 (ADVOGADO), P. I. DA SILVA BARNABE - ME - CNPJ: 07.232.434/0001-66 (AGRAVANTE), PASCHOALINA INACIO DA SILVA BARNABE - CPF: 388.726.509-25 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, além de possuir força de prova pré-constituída, consoante dispõem os artigos 204 do CTN e 3º da LEF.

Discussões acerca de eventual nulidade da Certidão de Dívida Ativa deverá ser matéria de embargos, por demandar dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
P. I. DA SILVA BARNABE – ME E OUTRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 6790-90.2016.811.0055 (Código 216177), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

rejeitou a exceção de pré-executividade
proposta, por não ter sido demonstrada qualquer causa de extinção da demanda executiva.

Nas razões recursais, os agravantes defendem que a CDA n. 2015755 afrontou o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi precedida de processo administrativo.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para extinguir a execução fiscal (id. 20192997).

Efeito suspensivo não concedido (id. 21846991).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 44139983).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
P. I. DA SILVA BARNABE – ME E OUTRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 6790-90.2016.811.0055 (Código 216177), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade
proposta, por não ter sido demonstrada qualquer causa de extinção da demanda executiva.

Prima facie
,

esclareça-se que o cerne da questão cinge-se em apurar a possibilidade de discussão acerca da nulidade da CDA n. 2015755 pela suposta ausência de processo administrativo em sede de exceção de pré-executividade.

Todavia, eventual discussão acerca de nulidade da certidão de dívida ativa em razão de cerceamento de defesa no decorrer do processo administrativo (inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa) demandaria dilação probatória, o que não é cabível na via eleita.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO — PROCESSO ADMINISTRATIVO — CERCEAMENTO DE DEFESA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL —DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Correta está a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal consistente na suspensão da execução fiscal, bem como na expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública. Ademais, incabível exceção de pré-executividade quando presente a necessidade de dilação probatória.

Recurso não provido.

(N.U 1012354-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 29/08/2019).

Ainda, a título argumentativo, verifica-se que há, na certidão de dívida ativa objeto dos autos, registro de que houve procedimento administrativo, inclusive, constando a sua numeração: Processo Órgão nº 987359 (id. 20198969 – pág. 07).

Frisa-se que tal documento goza de presunção relativa de certeza e liquidez, além de possuir força de prova pré-constituída, consoante dispõem os artigos 204 do CTN e 3º da LEF.

Sendo assim, não há razões que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020